Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CIRURGIA. NECESSIDADE. COMPROVADA. DESPESAS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR. INTEGRAL.
1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica.
2. Requerida pelo autor da demanda a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não há que se falar em julgamento extra petita.
3. O artigo 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual é garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravamentos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação integral da saúde.
4. Comprovada por meio de perícia judicial a necessidade de se fazer a cirurgia, objeto da ação de obrigação de fazer, cuja realização deu-se no curso da demanda às expensas do autor, em razão do agravamento do seu estado de saúde, está correta a decisão do juiz a quo que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, e determinou o ressarcimento integral dos valores comprovadamente desembolsados.
5. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.